Tribunal: TJSP
Processo: 1012052-61.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram) seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram) seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;

- II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.

- III - A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por Estados e Municípios, no que concerne à conversão em URV dos vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).
Manutenção de ambas as decisões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000707322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1012052-61.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Luzia Lucia dos Santos Lima
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012052-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.564
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No
46.564
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
1012052-61.2014.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
AGRAVADOS: ANA LÚCIA REZENDE CORDEIRO DA SILVA E OUTROS
AGRAVOS INTERNOS
Decisões monocráticas que
negaram) seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- I Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão
do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos
respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando
acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22,
VI, da Constituição de 1988;
- II O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passa
por
uma
reestruturação
remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte, no leading case RE n. 561.836/RN TEMA 5/STF.
- III - A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por
Estados e Municípios, no que concerne à conversão em URV
dos vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).
Manutenção de ambas as decisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012052-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.564
3
Trata-se de agravos internos interpostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo e Outra (fls. 1 / 7 e 8 / 14 do Incidente 50001 e
1 / 7 do Incidente 50002) contra decisões que negaram seguimento aos
recursos extraordinário e especial, em cumprimento ao artigo 1.030,
inciso I, alínea b (Tema 5/STF) e 1.040, I (Tema 15/STJ) do Código de
Processo Civil, pela identidade das matérias decididas no acórdão, em
conformidade com o leading case RE n. 561.836/RN e orientação
firmada no rito dos recursos repetitivos REsp. n. 1.101.726/SP.
Alegou a agravante, em síntese, quanto ao recurso especial,
que a prescrição de trato sucessivo teria o marco inicial renovado
continuamente em razão da periodicidade das prestações devidas e no
caso concreto a discussão seria a respeito das diferenças não pagas.
Quanto ao recurso extraordinário, aduziu que a conversão em URV
somente perduraria até que houvesse a reestruturação da remuneração
da carreira do servidor.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, as decisões agravadas proferidas em cumprimento
aos artigos 1.030, inciso I, alínea b e 1.040, I do Código de Processo
Civil, são do seguinte teor:
Ainda, observa-se o julgamento do mérito do REsp no
1.101.726/SP, Tema no 15, STJ, DJ de 14.08.2009, com a
seguinte tese:
É obrigatória a observância pelos Estados e
Municípios dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94
para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de
seus servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012052-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.564
4
Quanto a conversão em URV, o julgamento do
mérito do RE no 561.836/RN, Tema no 5 STF, DJe de
10-02-2014, fixou as seguintes teses:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou
sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência
prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim,
qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à
remuneração de seus servidores de uma forma incompatível
com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional,
mormente quando acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do
servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória.
A matéria aqui tratada, referente ao direito à compensação da
diferença resultante da conversão em URV dos valores expressos em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 561.836/RN, Tema n. 5: U R
V, em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria,
asseverando, verbis:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art.
22,
inciso
VI,
da
Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O
direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo
de
liquidação,
na
remuneração
do
servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012052-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.564
5
público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
por força do art. 168 da Constituição da República.
Consigne-se, por oportuno, que a verificação da ocorrência de
reestruturação da referida carreira para fins de estabelecimento do
limite temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial,
está afetada ao Tema no 913 (RE 968.574
AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO) do Col. Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, já
se pronunciou definitivamente no sentido de reconhecer a ausência de
repercussão geral por entender que demandaria análise de legislação
infraconstitucional, verbis:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL
DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE
REAL
DE
VALOR
(URV).
TERMO
FINAL
DA
INCORPORAÇÃO.
REEESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à
ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da
carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do
termo final da incorporação do percentual relativo à perda
salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Não se avista, também, desacerto na decisão ora agravada,
eis que decisão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se à jurisprudência
do Col. STJ no julgamento do Resp. n. 1.101.726/SP, Tema no 15, sob
a técnica de casos seriais, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
De acordo com entendimento firmado por este Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012052-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.564
6
Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados
e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no
8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, considerando que, nos termos
do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência
privativa da União legislar sobre o sistema monetário.
Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm
direito à conversão dos vencimentos de acordo com a
sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a
URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de
1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir
equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza
jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
No que atina à prescrição, à fl. 13, no encerramento do voto
relator, o aludido precedente refere-se, explicitamente verbis:
Diante do exposto, conheço do recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional e dou-lhe provimento, para
reconhecer o direito do recorrente ao pagamento das
diferenças resultantes da conversão de seus vencimentos em
URV na data do efetivo pagamento, nos termos da Lei no
8.880/94, com a apuração em regular liquidação de sentença,
acrescidas de correção monetária a partir da data em que
deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012052-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.564
7
juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano a
partir da citação, observada a prescrição quinquenal.
Não é preciso dizer-se mais. No mesmo sentido:
Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em
17/03/2009, DJe 06/04/2009; Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 29/09/2008;
AgRg no Ag 955.012/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 28/02/2008, DJe 24/03/2008.
Consigne-se, ainda, por oportuna, reprodução de trechos do
V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes às teses aplicadas -
verbis:
Inicialmente, não há se falar em prescrição do fundo de
direito. É que, constituída a situação jurídica fundamental ser
servidor
estatutário
e
não
tendo
sido
indeferida
expressamente pela Administração a pretensão ou o direito
reclamado, não há falar em prescrição do fundo de direito.
Cuidando-se de relações jurídicas de trato sucessivo a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da
Súmula no 85 do STJ. (Fl. 178).
E mais adiante,
Assim, por se tratar de norma jurídica de caráter nacional, a
Lei no 8.880/94 aplica-se indistintamente a servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012052-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.564
8
públicos federais, distritais, estaduais e municipais, sem que
se possa cogitar em violação ao pacto federativo. Ao contrário,
a autonomia municipal ou estadual é que não pode ser
invocada para invadir a seara privativa da União, sob pena de
afronta à forma federativa de Estado e de incidir em
irremediável inconstitucionalidade. (Fls. 180/181).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto nos
paradigmas julgados pelas Cortes Superiores, ficam mantidas as
decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)